Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUCIÁRIA VINCULADO Á CONTEMPLAÇÃO EM CONSÓRCIO. CONVERSÃO DO MANDADO EM TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS JUDICIAIS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, na qual se julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de débito oriundo de contrato de alienação fiduciária vinculado à contemplação em consórcio, com correção monetária pela Taxa Selic e multa de 2%, a contar da última atualização. A instituição financeira recorrente pretende a reforma parcial da sentença quanto ao critério de atualização monetária, defendendo a aplicação dos índices de variação do preço do bem de referência, conforme pactuado em contrato de consórcio e previsto na Circular no 2.196 do Banco Central
II. QUESTÃO EM DISCURSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de ação monitória embasada em contrato de alienação fiduciária em garantia vinculado à contemplação em consórcio, o valor da condenação judicial deve ser atualizado conforme os índices de variação do preço do bem pactuado ou pela Taxa Selic, conforme determinado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetiva consolidação da dívida na ação monitória depende da constituição do título judicial, cujo litígio instaurou-se com a citação válida (CPC, art. 240). Somente com a conversão do mandado em título executivo, isto é, com a sentença, há a constituição do título executivo judicial, o qual se sujeita aos encargos moratórios previstos na lei. Assim, a partir da sentença incidem sobre o débito a correção monetária e os juros moratórios legais, não subsistindo os encargos pactuados no documento sem eficácia executiva.
4. O art. 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de taxa estipulada, os juros moratórios devem observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de tributos federais, sendo a Taxa Selic o índice aplicável às dívidas civis.
5. A pretensão da parte autora de aplicar índice diverso ao da sentença, com base em cláusula contratual, não prevalece diante da constituição de título judicial, em que incidem os encargos legais, conforme orientação consolidada da jurisprudência
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A constituição de título executivo judicial por meio de sentença proferida em ação monitória atrai a incidência dos encargos legais, afastando a aplicação de cláusulas contratuais relativas a correção monetária e juros.
2. A Taxa Selic é o índice aplicável à atualização de condenações judiciais decorrentes de dívidas civis, por englobar correção monetária e juros moratórios, conforme o art. 406 do Código Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 355, I e II, 395, 397, 701, § 2o, e 487, I; CC, arts. 395, 397 e 406; Circular BACEN no 2.196, art. 26, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.220.040/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AREsp no 2.914.016/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30.06.2025, DJEN 07.07.2025.